Tribunal: TJBA
Processo: 0705401-86.2021.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0705401-86.2021.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: WILLIAM ASSIS CUPERTINO DOS SANTOS

Advogado(s):
JEANNE GOMES FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: Des. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, I e VI). DEFESA QUE REQUER ABSOLVIÇÃO, IMPRONÚNCIA OU A REFORMA DA DECISÃO COM A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE VENCIDO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

I
–
Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri.

II

–
Segundo os autos, o Recorrente foi pronunciado para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, por suposta prática de delito tipificado no
art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e VI (feminicídio), do Código Penal.

III
–
Recurso da Defesa pleiteando a absolvição sum
á
ria, ante a aus
ê
ncia de indícios de autoria delitiva. Subsidiariamente, requer seja impronunciado e, ainda, em caso de não acolhimento do anterior pleito, que seja convertido o feito em dilig
ê
ncia

para serem ouvidas as testemunhas referidas nos depoimentos. Requer, por fim, caso mantida a decisão de Pron
ú
ncia, que sejam afastadas as qualificadoras inseridas pelo Minist
é
rio P
ú
blico, respondendo apenas pelo art. 121, caput, do C
ó
digo Penal.

IV
–
Materialidade delitiva comprovada, notadamente pelo Laudo de Exame Necrosc
ó
pico.

V

–
Avultam indícios suficientes da participação, em tese, do Recorrente no atentado contra à vida da vítima, consubstanciados nos depoimentos testemunhais tanto em sede policial quanto em ju
í
zo.

VI
-
O pedido de exclusão das qualificadoras também deve ser submetido a uma análise mais criteriosa, porquanto não se pode descartar a possibilidade do seu reconhecimento pelo Conselho de Sentença, em respeito à competência constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

VII
–
No sentido da pronúncia, também a jurisprudência:
“

"Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do tribunal do júri. Precedentes...”.

(AgRg no AREsp 1319673/MS,
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018,
DJe 01/02/2019
)
.

VIII
-
Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso.

IX
–
Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº
0705401-86.2021.8.05.0001
,
Recorrente
WILLIAM ASSIS CUPERTINO DOS SANTOS
,
Advogada
JEANNE GOMES FERREIRA (OAB:BA67955-A)

e,
Recorrido,
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia
.